Tribunal: TJDFT
Processo: 0739490-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INFOJUD. PRÉVIO EXAURIMENTO DAS DEMAIS DILIGÊNCIAS.

1. Por importar em quebra de sigilo fiscal, a pesquisa via Infojud demanda o prévio exaurimento das demais diligências.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.